Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-62.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018853-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018853-62.2020.8.11.0000

EMBARGAANTE: ODAIR ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão recorrido que pontuou que, no caso concreto, não pode haver alteração no
decisum
na fase de execução, transformando a condenação de pagamento de pensão mensal vitalícia em pagamento de pensão em parcela única, sob pena de afronta à coisa julgada e negativa de vigência às normas jurídicas a ela relativas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018853-62.2020.8.11.0000

EMBARGAANTE: ODAIR ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odair Alves da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda. EPP, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado que o cumprimento de sentença está vinculado à decisão transitada em julgado, não pode haver alteração no decisum na fase de execução, transformando a condenação de pagamento de pensão mensal vitalícia em pagamento de pensão em parcela única, sob pena de afronta à coisa julgada e negativa de vigência às normas jurídicas a ela relativas.
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto à exigência da Súmula 313 do STJ, quanto a não apresentação da garantia de pagamento da dívida para as parcelas vincendas, bem assim não enfrenta a situação fática do inadimplemento das parcelas vencidas da pensão alimentícia.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 69084961 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018853-62.2020.8.11.0000

EMBARGAANTE: ODAIR ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odair Alves da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda. EPP, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado que o cumprimento de sentença está vinculado à decisão transitada em julgado, não pode haver alteração no decisum na fase de execução, transformando a condenação de pagamento de pensão mensal vitalícia em pagamento de pensão em parcela única, sob pena de afronta à coisa julgada e negativa de vigência às normas jurídicas a ela relativas.
”

Para o embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto à exigência da Súmula 313 do STJ, quanto a não apresentação da garantia de pagamento da dívida para as parcelas vincendas, bem assim não enfrenta a situação fática do inadimplemento das parcelas vencidas da pensão alimentícia.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão devolvida, qual seja, o pagamento integral da pensão, foi debatida, e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de reformar a decisão agravada, para determinar o pagamento das parcelas vincendas da pensão vitalícia na forma mensal.

Veja-se que o acórdão foi claro ao dispor que o referido entendimento, qual seja, de pagamento integral da pensão vitalícia, não se aplica ao processo em fase de execução, pois se na decisão exequenda houve a determinação de que o pagamento fosse feito na forma de pensão mensal, a posterior alteração desta determinação ofenderá a coisa julgada.

O acórdão registrou ainda que questões outras, tal como a constituição de garantia do juízo, sequer foi apreciada na instância de origem, o que impede a apreciação em sede de agravo de instrumento.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020